Tribunal: TJDFT
Processo: 0737079-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por BANCO BRADESCO S.A., em face à sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de BRUNO HENRIQUE BRAGA. Após a intimação para contrarrazões, o apelante informou acerca da celebração de acordo extrajudicial entre as partes, cuja cópia foi anexada ao ID 50188711. Intimado para se manifestar sobre o interesse no julgamento da apelação, o recorrente pleiteou a desistência do recurso, bem como a homologação do acordo pactuado (ID 51227618). Não há óbice ao acolhimento do pedido. O acordo foi apresentado pelo advogado do autor e encontra-se assinado pelo requerido, advogado em causa própria (ID 50188711 – Pag. 3). Ante o exposto, homologo o presente acordo, nos termos do art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil, para que produza todos os seus efeitos jurídicos e legais. Por fim, julgo extinto o processo com resolução do seu mérito. Preclusa esta decisão, certifique-se o trânsito em julgado, para, em seguida, remeter os autos ao juízo de origem, para as demais providências. Sem custas e honorários advocatícios, tendo em vista que as partes decidiram sobre eles na transação. Façam-se as comunicações necessárias. Brasília-DF, 14 de setembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601